Tribunal: TJSP
Processo: 1029178-55.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029178-55.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são autores
ANTONIO BARBOSA e JOSEPHINA AGUIAR BARBOSA, é réu ANTÔNIO CARLOS
GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029178-55.2016.8.26.0506 - ERA
2
Apelação Cível no 1029178-55.2016.8.26.0506
Autores: Antonio Barbosa e Josephina Aguiar Barbosa
Réu: Antônio Carlos Gomes da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
V. 0013
APELAÇÃO
CÍVEL.
REVOGAÇÃO
DE
DOAÇÃO.
INGRATIDÃO DO DONATÁRIO. DECADÊNCIA AFASTADA.
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 557 E
558 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
A ofensa física e moral praticada pelo donatário contra a filha dos
doadores caracteriza ingratidão, a ensejar a revogação da doação.
Inteligência dos artigos 557 e 558 do Código Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (págs. 215/226),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível do Foro de Ribeirão
Preto, que julgou procedente o pedido inicial para desconstituir a doação dos
imóveis descritos na inicial, relativamente ao réu. Pela sucumbência, condenou o
requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.500,00.
Apela o réu (págs. 230/246), suscitando decadência do direito dos
autores. Sustenta que as testemunhas arroladas pelos postulantes em nada
contribuíram para a comprovação dos fatos narrados na inicial. Aponta ter doado
seu rim para sua ex-esposa, o que demonstra que a convivência sempre foi pacífica.
Aduz que não há prova da ingratidão representada pela injúria grave ou agressão
física, uma vez que o recorrente não foi condenado criminalmente pela prática de
qualquer crime contra sua ex-esposa, Sra. Creuza, e que a separação judicial se deu
na forma consensual. Aduz que as doações foram realizadas sob a égide do Código
Civil de 1916, sendo possível apenas a revogação de doação quando a ingratidão era
praticada contra o doador. Alega que os doadores poderiam gravar os imóveis com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029178-55.2016.8.26.0506 - ERA
3
cláusula de incomunicabilidade, a fim de impedir a comunicação dos bens doados à
filha.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante
beneficiário da Justiça Gratuita (pág. 160/162).
Contrarrazões às págs. 250/262.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, afasto a hipótese de decadência, pois a ação foi
distribuída dentro do prazo de um ano, a contar do conhecimento dos fatos narrados
na inicial.
A esse respeito é importante enfatizar que a prova testemunhal
produzida corrobora a versão apresentada pelos autores, no sentido de que eles só
tiveram conhecimento das supostas agressões e infidelidade do réu seis meses antes
do ajuizamento da ação. Em que pese a alegação do réu sobre o testemunho de
Patrícia nos autos da ação de extinção de condomínio, esta não ratificou seu
depoimento prestado anteriormente, alegando, em audiência, que não se recordava
das informações prestadas naqueles autos e que desconhecia se os doadores sabiam
das agressões sofridas pela filha na época da separação.
As demais testemunhas foram uníssonas em afirmar que, por tratar-
se de episódios íntimos, não sabiam precisar quando os apelados tiveram ciência dos
episódios de agressões e infidelidade ocorridos durante a união da Sra. Creuza e do
apelante. Logo, não há prova inequívoca a configurar o decurso do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029178-55.2016.8.26.0506 - ERA
4
decadencial previsto no artigo 559 do Código Civil1.
Superada a questão da decadência, quanto ao mérito propriamente
dito, o recurso não comporta provimento.
Buscam os autores a revogação da doação de cinco imóveis feita à
filha, à época casada com o requerido pelo regime da comunhão universal de bens,
sob o fundamento de ingratidão do apelante, que teria praticado graves ofensas
físicas e morais durante a união, além de infidelidade conjugal, submetendo a filha à
humilhação e sofrimento.
Nesse aspecto, a sentença judicial está suficientemente motivada e
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE
de 22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017;
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017 e
REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016).
A tese recursal, que praticamente reproduziu o teor da contestação,
não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos apresentados na sentença proferida
pelo MM. Juiz Héber Mendes Batista, que versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato, como concluiu o julgador de origem, "pelas provas
produzidas nos autos, estão demonstradas tanto a ofensa física quanto a injúria
grave cometidas pelo réu, na qualidade de donatário, contra a filha dos doadores"
(pág 220), o que é suficiente para a configuração do ato de ingratidão, eis que não
se infere da legislação a exigência de condenação penal. Como bem lembrado pelo
1 Art. 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de um ano, a contar de
quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029178-55.2016.8.26.0506 - ERA
5
MMo Juiz a quo, para a revogação da doação basta, nos dizeres de Washington de
Barros Monteiro, o "emprego de impropérios, de insultos ofensivos e humilhantes,
de referências desairosas" (pág. 223).
A possibilidade de revogação da doação por ingratidão do donatário
é extraída do artigo 557 do Código Civil, sendo certo que este diploma legal dispõe
acerca da possibilidade de revogação da doação quando o ofendido for cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão do doador2, de forma que abarca a situação
narrada pelos autores na inicial.
Isto porque está comprovada a injúria grave cometida pelo apelante,
decorrente das agressões físicas e morais praticadas contra a filha dos doadores,
evidenciadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial e ajuizamento de
ação de separação de corpos, no ano de 2.004, pela donatária, julgada procedente
em 2006 (págs. 26/27 e 32/36), bem como pela infidelidade extraconjugal
demonstrada pela investigação particular, cujo relatório foi juntado a págs. 28/31,
corroboradas pelas testemunhas Patrícia e Vera.
Verifica-se, portanto, que os atos praticados pelo apelante
constrangeram não só a filha, como também os autores perante o meio social.
Como bem salientou o magistrado a quo:

“De fato, pela análise dos documentos de fls. 26/27, tem-se que a filha
dos autores, na constância de seu matrimônio, registrou, junto ao Plantão
Policial II desta Comarca, ocorrência policial de agressões física (tapas e
empurrões) e moral (ameaça) praticadas pelo réu na residência do casal
(Termo Circunstanciado no 005833/2004). Documentou, ainda, a
ofendida, por meio de investigação particular contratada, os atos de
infidelidade por parte dele (fls. 28/31).

Tais documentos, apesar de produzidos unilateralmente e, por óbvio,
antes do processo, são verossímeis e foram bastantes para a concessão da
2 Art. 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge,
ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029178-55.2016.8.26.0506 - ERA
6
medida cautelar de separação de corpos proposta pela filha dos autores
(autos do processo no 4390/2004, da 3a Vara da Família e das Sucessões
desta Comarca de Ribeirão Preto/SP fls. 32/36).

(...)

Realmente, a testemunha Patrícia Michelle Nunes Correia, que trabalhou
por quase 18 anos com os donatários e já presenciou conversas
telefônicas no escritório destes, confirmou que a separação do casal, no
início, foi tumultuada em virtude de agressão física e infidelidade
cometidas por parte do réu.

A testemunha Vera Lúcia Borges, por sua vez, contratada para formalizar
o pedido de separação, também confirmou o início litigioso do processo
em decorrência de agressão e infidelidade do réu.

(...)

Ainda se colhe da doutrina que: "O vínculo existencial entre os membros
da entidade familiar justifica que a lesão a um deles tenha a mesma
carga de significado que a ofensa ao próprio doador. De certa maneira,
o legislador despatrimonializa a discussão e afirma que todo ato de
doação envolve um laço espiritual com o donatário, que será traído
quando o cônjuge, o ascendente ou descendente sofrer as ofensas
aludidas no artigo pregresso" (NELSON ROSENVALD, Código Civil
Comentado: doutrina e jurisprudência, Cláudio Luiz Bueno de Godoy... [
et al.], coordenação Cezar Peluso, p. 584, 12a edição, Barueri: Manole,
2018).” - págs 221/223 - destaque no original.
Nessas condições, em se tratando atos praticados contra
descendente dos doadores, há fundamento para desconstituir a doação feita ao
apelante.
Destaca-se entendimento deste Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:

REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO EFETUADA AO GENRO DOS
AUTORES

CONDUTA
DESONROSA
CONFIGURADA

COMPROVAÇÃO
DE
QUE
O
DONATÁRIO
COMETEU
ADULTÉRIO QUANDO AINDA ESTAVA CASADO COM A
FILHA DOS DOADORES INJÚRIA CONTRA OS AUTORES E
SEUS DESCENDENTES CARACTERIZADA - PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 0061533-48.2010.8.26.0506; Relator (a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2015; Data
de Registro: 13/10/2015 destaques meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029178-55.2016.8.26.0506 - ERA
7

REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - A
doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, nos termos
dos artigos 555, 557, II e III, e 558 do Código Civil - Ofender a honra
subjetiva do doador com palavras de baixo calão e praticar ofensa
física contra sua neta, que o socorrera, caracteriza ingratidão, a
ensejar a revogação da doação - Possessória impetrada a fim de manter
os apelantes na posse do imóvel, face aos atos de turbação praticados
pelos apelados - Sentença que acolheu o pedido formulado na
possessória, reconhecendo o direito de os apelantes se manterem no
imóvel, até que sejam indenizados por benfeitorias, conforme for apurado
em liquidação por arbitramento - Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Com Revisão 0318581-78.2009.8.26.0000; Relator (a): Paulo Eduardo
Razuk; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do
Sul - VARA DISTRITAL; Data do Julgamento: 17/11/2009; Data de
Registro: 29/12/2009 destaques meu).
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, observada a
gratuidade concedida.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora